Tribunal: CARF
Processo: 10280.720918/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720918/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.356 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ALYNNE DE NAZARE ATHAYDE DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), com efeito vinculante em
relação ao julgador administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720918/2012-75
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.356 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720918/2012-75

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-72.340 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 45 e segs.).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, ano-calendário
2010, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da DRF/Belém. Foi
apurado Imposto Suplementar no valor de R$ 6.665,03, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício recebidos da fonte pagadora Associação dos Procuradores Jurídicos do
Município de Belém (CNPJ no 08.281.886/0001-09), no valor de R$ 30.000,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
a contribuinte teve ciência do lançamento em 13/02/2012, conforme documento de fl. 9
e, em 14/03/2012, apresentou impugnação, em petição de fls. 02/03, acompanhada dos
documentos de fls. 04/08. A DRF/Belém analisou a impugnação apresentada e emitiu o
Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório no 118/2013 (fls. 24/25), para manter a
notificação de lançamento. Posteriormente, a contribuinte teve ciência do Termo
Circunstanciado e apresentou nova manifestação (fls. 34/37). O resumo das alegações
trazidas contra o lançamento de ofício são as seguintes:
- que não houve intenção de omitir rendimentos, apenas ocorreu um erro de digitação do
valor, tendo constado o valor de R$24.332,02 ao invés de R$54.332,02;
- que concorda com o valor dos rendimentos apurado no lançamento de ofício;
- que requer a exclusão da multa de ofício e dos juros de mora, vez que não foi intimada
previamente ao lançamento para efetuar a retificação da declaração, situação na qual
não teriam sido aplicados os acréscimos legais;
- que discorda do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, pois os mesmos
mantiveram o lançamento sem apresentar os fundamentos da decisão, se limitando tão-
somente às questões de fato;
- que traz jurisprudência judicial para embasar seu pleito.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração apurada de
Omissão de Rendimentos. Tal infração será considerada matéria não impugnada nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235, de 1972, restando preclusos novos
questionamentos a respeito.
Em relação ao Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório no 118/2013, registre-se
que, de acordo com a legislação de regência, os mesmos se prestam somente a análise
das questões de fato trazidas pelo sujeito passivo, vez que as questões de direito devem
obrigatoriamente ser analisadas no julgamento de Primeira Instância, feita pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Multa de Ofício e Juros de Mora. Cabimento.
Por último, a contribuinte solicita a dispensa do pagamento da multa de ofício e dos
juros de mora, em razão de haver cometido erro de preenchimento.
O erro de preenchimento da DIRPF pode ser corrigido pelo contribuinte até o início do
procedimento de ofício, que se dá com a intimação prévia ou diretamente com a
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.356 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720918/2012-75

intimação da Notificação de Lançamento, sempre que a Receita Federal dispõe de todos
os dados para efetuar o lançamento, como foi o presente caso.
Após o início do procedimento de ofício, fica vedada a retificação da declaração de
ajuste anual pelo sujeito passivo. A partir daí, a correção da declaração somente poderá
ser feita pela Autoridade Fiscal, por meio do lançamento de ofício, pela revisão do
lançamento de ofício ou no julgamento administrativo do lançamento.
Ultrapassada a questão da retificação da declaração, passa-se à análise do cabimento da
cobrança de multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o Imposto Suplementar
exigido.
Primeiramente, convém enfatizar que o procedimento administrativo de lançamento é
atividade plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art.
142 do Código Tributário Nacional – Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172,
de 1966), abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996 e o art. 953, do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999, prevêem a aplicação de multa de ofício sobre o imposto exigido em
lançamentos de ofício resultantes de falta de declaração ou de declaração inexata e o
acréscimo de juros de mora com base na taxa SELIC incidentes sobre os créditos
tributários não pagos no vencimento, independentemente da intenção do sujeito passivo.
Considerando que o imposto não foi pago no vencimento ou foi pago a menor, é cabível
a exigência da multa de ofício e juros de mora.
Ressalte-se, outrossim, que é vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação da multa
de ofício e dos juros de mora por falta de previsão legal, vez que o lançamento é uma
atividade vinculada, conforme art. 142 do CTN, acima transcrito.
Resultado
Em resumo, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter a infração
apurada e o crédito tributário lançado, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente. Registre-se que o valor do Imposto
Suplementar apurado (sem os acréscimos legais) corresponde à matéria não litigiosa.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2017, Recurso Voluntário, fl. 55, sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
c) a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato
d) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
e) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.356 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720918/2012-75

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Prescrição intercorrente no processo administrativo - não aplicável
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, e para tal cita o §1°, do art. 10, da Lei Federal no 9.873 de 1999.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), com efeito
vinculante em relação a este julgador administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, no mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em sede de
impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.356 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720918/2012-75

De se observar que, quanto ao direito arguido pelo recorrente à revisão do
lançamento, a solicitação de revisão foi recebida e avaliada na unidade da Receita Federal em
Belém/PA, tendo sido emitido em consequência Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
de fls. 24 e segs., por meio dos quais o pleito do contribuinte foi indeferido.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original